Tribunal: TJSP
Processo: 1073006-56.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Contrato de empréstimo consignado. Demanda declaratória de inexistência de negócio jurídico, com pedidos cumulados de indenização por danos morais e de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Elementos dos autos que revelam que era do réu o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura da autora (art. 429, II, do C.P.C.). Réu que não se desincumbiu desse

Ementa:
Contrato de empréstimo consignado. Demanda declaratória de inexistência de negócio jurídico, com pedidos cumulados de indenização por danos morais e de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Elementos dos autos que revelam que era do réu o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura da autora (art. 429, II, do C.P.C.). Réu que não se desincumbiu desse ônus, de forma que prevalece a declaração de inexistência do contrato em tela. Dever de indenizar configurado. Prejuízo material comprovado. Necessária devolução de valores, para retorno das partes ao status quo ante. Dano extrapatrimonial configurado. Verba indenizatória que não está pautada por critério de razoabilidade e comporta majoração. Recurso da autora provido em parte, desprovido o do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073006-56.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
MARIA APARECIDA MOLEMBERG DE ABREU (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BANCO ITAU CONSIGNADO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso do
réu. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073006-56.2019.8.26.0002 -Voto no 77290
2
Ap. 1073006-56.2019.8.26.0002 São Paulo F.R/Santo Amaro 8a VC VOTO 77290
Aptes.: Maria Aparecida Molemberg de Abreu (justiça gratuita) e Banco Itaú
Consignado S/A.
Apdos.: os mesmos.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
NEGÓCIO JURÍDICO, COM PEDIDOS CUMULADOS DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE.
ELEMENTOS DOS AUTOS QUE REVELAM QUE ERA
DO RÉU O ÔNUS DE DEMONSTRAR A VERACIDADE
DA ASSINATURA DA AUTORA (ART. 429, II, DO
C.P.C.). RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DESSE
ÔNUS, DE FORMA QUE PREVALECE A DECLARAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO EM TELA. DEVER
DE INDENIZAR CONFIGURADO. PREJUÍZO MATERIAL
COMPROVADO.
NECESSÁRIA
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES, PARA RETORNO DAS PARTES AO STATUS
QUO
ANTE.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL
CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA QUE NÃO
ESTÁ PAUTADA POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE
E COMPORTA MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA
PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O DO RÉU.
São apelações contra sentença a fls. 119/122, que
julgou
parcialmente
procedente
demanda
declaratória
de
inexistência de negócio jurídico, com pedidos cumulados de
indenização de danos morais e de repetição de indébito, para
ratificar a tutela de urgência concedida e declarar a inexistência
da relação jurídica entre as partes e a consequente nulidade do
contrato de empréstimo no 599616011, determinando ao réu que
proceda ao cancelamento dos descontos consignados no benefício
previdenciário da autora, sob pena de aplicação da multa já
arbitrada; para condenar a autora a restituir ao réu o valor de R$
1.995,00, depositado em sua conta por força do negócio em
comento, corrigido monetariamente desde 06.02.2019, data do
depósito, autorizada a compensação; para condenar o réu a
restituir as quantias indevidamente debitadas do benefício
previdenciário da autora, em valor a ser apurado em liquidação de
sentença, com incidência de correção monetária desde os
descontos e com juros de mora a partir da citação; e para
condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), a título de reparação de danos morais, com correção
monetária desde a data da sentença e juros de mora de 1% ao mês
da citação, além de impor ao réu os ônus de sucumbência, na
forma discriminada no dispositivo da decisão.
Em seu recurso, bate-se o réu pela regularidade da
contratação em análise. Argumenta que provou tal contratação,
nos termos do art. 373, II, do C.P.C., e afirma que era da autora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073006-56.2019.8.26.0002 -Voto no 77290
3
ônus de comprovar a falsidade de assinatura por ela arguida, nos
termos do art. 429, I, do C.P.C. Assim, entende exigível a dívida e
reputa descabida sua condenação ao ressarcimento de danos
materiais. Sustenta também que não houve dano extrapatrimonial
e postula alternativamente a redução da verba indenizatória. Pede
a reforma da sentença.
A
autora
também
apelou,
batendo-se
pela
majoração da indenização de danos morais. E, de forma
subsidiária, afirma que houve cerceamento de defesa, já que, em
relação à intimação para especificação de provas, não foi
cumprido o disposto nos arts. 128, inciso I, da Lei Complementar
80/1994 e 186, § 1o, do C.P.C. Assevera que era necessária a
realização de perícia grafotécnica no instrumento contratual
apresentado pelo réu, que demonstraria que o empréstimo não foi
por ela contratado. Pede a reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
A sentença comporta pequeno reparo, apenas no
tocante ao valor da indenização do dano moral.
A autora alega na inicial que sofre descontos em
seu benefício previdenciário em decorrência do contrato de
empréstimo consignado no 599616011, o qual afirma não ter
celebrado (cf. fls. 2). O réu, por sua vez, asseverou na contestação
que tais descontos decorrem de contrato de empréstimo
consignado regularmente firmado pela autora, juntando cópia do
instrumento contratual, dos documentos pessoais que teriam sido
apresentados no momento da contratação e do comprovante de
transferência do numerário para a conta da autora (cf. fls. 47/56).
Ocorre que em réplica a autora afirmou que não é sua a assinatura
que consta na avença impugnada (cf. fls. 99).
Pois bem; se esses são os contornos da
controvérsia, impõe-se a conclusão de que o ônus de provar a
veracidade da assinatura da autora e, portanto, a regularidade da
contratação passou a ser do réu, em conformidade com o disposto
no art. 429, II, do C.P.C.
Relembre-se que se alguém apresenta algum
documento em Juízo e se a assinatura nele lançada for arguida de
falsa, como na espécie, o ônus de provar a respectiva
autenticidade é da parte que produziu o documento, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073006-56.2019.8.26.0002 -Voto no 77290
4
art. 429, II, do C.P.C. (cf. Theotônio Negrão, Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva, 32a ed.,
2001, nota 1 ao art. 388, p. 433; João Batista Lopes, “A Prova no
Direito Processual Civil”, Ed. RT, 1999, p. 115; Luiz Guilherme
Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, “Comentários ao Código de
Processo Civil”, Volume 5 – Tomo II, Ed. RT, 2000, p. 179;
Moacyr Amaral Santos, “Comentários ao Código de Processo
Civil”, Vol. IV, Ed. Forense, 1976, p. 236).
Aliás, afirma a boa doutrina, com propriedade,
que: "Em última análise, o ônus quanto à assinatura é de quem
lhe sustenta a idoneidade...” (Fábio Guidi Tabosa Pessoa, in
“Código de Processo Civil Interpretado”, obra coletiva, coord.
Antonio Carlos Marcato, Ed. Atlas, 2a ed., 2005, comentário ao
art. 389, p. 1227). Nesse sentido, esta Turma Julgadora já havia
consignado no julgamento de agravo de instrumento interposto
pelo réu neste feito: “Ressalte-se que no caso de contestação da
assinatura lançada em documento, “deve demonstrar-lhe a
autenticidade quem pretende se valer dele, seja ou não seu
pretenso autor no plano material” (Fábio Tabosa, in “Código de
Processo Civil Interpretado”, obra coletiva, coord. Antonio
Carlos Marcato, Ed. Atlas, 3a ed., 2008, comentário ao art. 389,
p. 1241). Assim, não tem a autora o ônus processual de
comprovar falsidade do documento para que fique demonstrada a
verossimilhança de suas alegações.” (cf. fls. 174).
Em tais circunstâncias, conclui-se que incumbia
ao réu comprovar que a assinatura lançada na avença era de fato
da autora. Ocorre que ele sequer postulou a realização de qualquer
prova. Ao contrário, instado a especificar provas, o réu dispensou
a instrução probatória (cf. fls. 116). Em consequência, ele não
pode lograr êxito naquilo que dele dependia.
Daí resulta a conclusão de que não foi a autora
quem contratou o empréstimo consignado em discussão, sendo,
assim, escorreita a declaração de inexistência do negócio jurídico
e do débito, com a condenação de ambas às partes à restituição de
valores, para restabelecimento do status quo ante. Diante disso,
deve ser repelida a alegação da autora de que houve cerceamento
de defesa, pois que o ônus da prova, como visto, era do réu.
Cabe agora analisar a questão concernente ao
dano extrapatrimonial.
Pois bem, o dano moral está inequivocamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073006-56.2019.8.26.0002 -Voto no 77290
5
configurado. Os eventos narrados na exordial configuram situação
que refoge daquilo que razoavelmente pode ser admitido,
conclusão, aliás, que decorre das máximas da experiência, fruto
da observação do que ordinariamente acontece (art. 375, do
C.P.C.). A autora foi privada de numerário em razão da
falsificação de sua assinatura e da contratação de empréstimo
consignado a sua revelia. E mais, na espécie, a indisponibilidade
de numerário é mais gravosa, já que a autora é aposentada e de
baixo poder aquisitivo, tanto que litigando sob o benefício da
gratuidade e representada pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo, tendo, assim, presumivelmente renda comprometida
com gastos ordinários de subsistência. Trata-se, assim, de
situação que desborda do âmbito de meros aborrecimentos do
cotidiano e causa sim sofrimento espiritual. E deve prevalecer na
espécie a função punitiva que a indenização também deve ter.
Não bastasse isso, as máximas da experiência
também revelam a situação aflitiva sofrida pela autora tanto na
busca pela recomposição de seu patrimônio, já que houve
lavratura de boletim de ocorrência (fls. 11/2) e abertura de
reclamação junto ao Procon (fls. 16/20), quanto pela preocupação
com a magnitude da obrigação assumida por terceiros em seu
nome. Em tais circunstâncias, foi bem fixada a indenização por
dano moral.
E se são esses os contornos da controvérsia, o réu
tem sim o dever de indenizar os danos por eles ocasionados, já
que não ocorreu qualquer das hipóteses previstas no § 3o, do art.
14, da Lei 8.078/90 e a procedência do pleito indenizatório era
mesmo de rigor. Não se cogita de culpa exclusiva de terceiro, já
que se os sistemas de segurança do réu fossem eficazes, o
empréstimo não poderia ter sido realizado sem a anuência da
autora.
Em resumo, a análise dos autos permite a
conclusão segura de que era mesmo de rigor condenar o réu a
ressarcir os danos sofridos pela autora, já que o sistema por ele
utilizado é falho e permite a prática de ilícitos, o que atrai a
incidência do art. 14, § 1o, da Lei 8.078/90. Nesse ponto, relembre-
se ainda que se tem entendido ser objetiva a responsabilidade da
instituição financeira pela segurança dos serviços prestados,
decorrente do risco da atividade bancária e da relação de consumo
existente com os clientes (CC, art. 927, parágrafo único, e CDC,
art. 14), mesmo que se possa considerar hipótese de fortuito
interno, conforme o entendimento consagrado na Súmula 479/STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073006-56.2019.8.26.0002 -Voto no 77290
6
verbis: “As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Não se pode perder de vista, além do mais, que
hoje em dia a preocupação primordial dos que se ocupam da
responsabilidade civil é a da proteção da pessoa do lesado. É por
causa disso que deve preponderar o enfoque do risco profissional
como princípio informador do dever de reparação. E,
principalmente, no âmbito das atividades profissionais lucrativas,
toda e qualquer pessoa tem o dever geral de se conduzir de modo
a não causar prejuízo a outrem (cf. Paulo de Tarso Vieira
Sanseverino, "Responsabilidade Civil no Código de Defesa do
Consumidor e Defesa do Fornecedor", Ed. Saraiva, p. 202). O
fornecedor está sujeito objetivamente (cf. JTJ 203/95, 2a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Vasconcellos Pereira; TJSP, Ap.
Cível 70.286-4, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonio
Carlos Marcato, apud Rui Stoco, “Tratado de Responsabilidade
Civil”, Ed. RT 5a ed., 2001, p. 345) às consequências advindas do
risco de sua atividade profissional, até independentemente de
culpa, desde que estabelecido o nexo de causalidade e não
configurada excludente ou dirimente. E é exatamente o caso dos
autos.
Cabe lembrar que o réu também deve zelar para
que sua atividade não sirva de veículo para a eclosão de múltiplos
danos. Se ele lucra e ganha dinheiro com sua atividade, nada mais
justo do que se lhe imponha o dever de usar da diligência
necessária no momento da execução do contrato ou do pré-
contrato. E isso não foi observado na espécie.
E mais, no caso presente, não houve apenas falha
na segurança dos produtos bancários, a qual permitiu que
estelionatários contratassem em nome da autora. A conduta do réu
foi decisiva para a eclosão do evento. O dinheiro não foi
creditado em conta de terceiro, mas da própria autora, que não o
tinha solicitado. Tais fatos causam estranheza, para dizer o
mínimo.
Assim, por todos os ângulos que se analise a
questão e à luz da responsabilidade objetiva dos fornecedores de
serviço, não elidida no caso em tela por nenhuma das hipóteses
previstas no art. 14, § 3o, da Lei 8.078/90, o réu deverá ressarcir
os prejuízos material e moral sofridos pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073006-56.2019.8.26.0002 -Voto no 77290
7
A instituição financeira deve ressarcir os danos
morais, os quais, como exposto, restaram inequivocamente
configurados.
Nesse
ponto,
é
necessário
tecer
algumas
considerações quanto ao valor da indenização do dano moral.
Anote-se que o montante da indenização de dano
moral deve ser suficiente para que sejam atendidos ambos os
aspectos da reparação, o compensatório e o punitivo (Delfim
Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985,
p. 63; Caio Mário da Silva Pereira, "Responsabilidade Civil",
Forense
Ed.,
1989,
p.
67;
Sérgio
Severo,
“Os
Danos
Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191). É certo, também,
que
o
incidente
narrado
na
inicial
acarretou perturbação
passageira, que não configura situação passível de indenização em
valor mais elevado, o qual acabaria por desvirtuar as finalidades
da indenização, transformando o infortúnio em fonte de lucro.
Nem se pode olvidar que qualquer fixação excessiva gera
enriquecimento indevido do ofendido (STJ Rec. Esp. 596.438/AM,
4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283), o que não
pode ser admitido.
Assentadas tais premissas, foi desarrazoada a
fixação de indenização no montante de R$ 3.000,00 (três mil
reais), que é até mesmo inferior ao usualmente arbitrado nesta
Câmara em casos análogos, especialmente quando se constata que
a autora não contribuiu de qualquer forma para o evento danoso.
Assim, majoro essa verba para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que contempla ambas as finalidades da indenização.
Fica, no mais, mantida a r. sentença, inclusive por
seus próprios fundamentos.
No restante, à luz do disposto no § 11 do art. 85
do C.P.C., majoro os honorários de sucumbência devidos pelo réu
ao patrono da autora para 12% do valor da condenação.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
da autora, para a finalidade acima explicitada, e nego provimento
ao do réu.
Campos Mello
Desembargador Relator